Tribunal: TJBA
Processo: 8043924-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043924-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO LAENDER e outros (2)

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

AGRAVADO: SAINT TROPEZ PRAIA HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIRANDA ZOCRATO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA, DOCUMENTOS PÚBLICOS E LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Regina Azevedo Laender e outros contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. Alegam omissão quanto à apreciação da decadência e prazos do Código Civil, documentos de natureza pública e registral, e litispendência entre ação de cobrança e embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de vícios no acórdão embargado, especificamente omissão quanto aos temas da decadência, análise de documentos públicos e litispendência entre demandas conexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vícios: O acórdão embargado foi proferido com base na legislação pátria e na jurisprudência dos tribunais, tendo apreciado todos os dispositivos pertinentes à solução da controvérsia. Não se verifica obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC. Litispendência e decadência: Conforme consignado no voto condutor, a análise aprofundada da litispendência e da decadência exigiria exame de mérito, impróprio ao momento processual atual. A pretensão dos embargantes implicaria supressão de instância, não sendo esta a via adequada. Rediscussão do mérito: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Dever de fundamentação: O juiz não está obrigado a apreciar todos os pontos de irresignação das partes, mas apenas a matéria essencial ao deslinde da controvérsia, bastando indicar razões suficientes de seu convencimento. Prequestionamento: Considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese: Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou análise de matérias que demandariam supressão de instância, destinando-se exclusivamente a corrigir vícios de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão n.939704, 20150020310806AGI, Relator: Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 04/05/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016, Pág. 220; STJ, EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.